Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-24.2020.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0004377-24.2020.8.11.0004

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (EMBARGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (EMBARGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (EMBARGANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A impropriedade da alegação dos terceiros embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros e segundos embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
JOSÉ FRANCISCO PEREIRA
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO EFETIVADA ENTRE AS PARTES JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão, porquanto nenhum argumento sustentado no agravo interno é capaz de afastar o entendimento firmado na decisão ora agravada.”
(ID no 147481168 - págs. 1/2).

Em suas razões recursais (ID no 148687180 - págs. 1/10), o embargante alega que o acórdão é omisso, pois
“a decisão recorrida, tão somente, mencionou sobre a incompetência, nada mencionado sobre os argumentos da tempestividade recursal, muito menos sobre a ação de suspeição.”
(sic).

Aduz que a necessidade de fundamentação nas decisões judiciais estão previstas no CPC, nos arts. 11 e 489, sendo certo que
“as decisões proferidas pela Desembargadora foram genéricas, sem a análise concreta dos argumentos e das documentações juntadas, como já fundamentado, configurando negativa de prestação jurisdicional”
(sic).

Sustenta que sobre a assinatura do acordo, a decisão embargada tão somente repetiu sua fundamentação de outra decisão, ou seja, nem sequer mencionou o disposto no art. 105 do CPC, o qual dispõe que o poder para transacionar necessita de poderes específicos.

Defende que a presente decisão é nula, pois os argumentos omitidos e não apreciados pelo acórdão, são plenamente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Diante disto, requer seja concedido os efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de que sejam supridas as omissões da fundamentação da decisão embargada, devendo ser enfrentados todos os pontos mencionados na petição de agravo interno.

Requer, ainda, a declaração de nulidade da decisão recorrida em razão de omissão acerca dos pontos mencionados na petição de agravo interno, e violação ao art. 5°, XXXV e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e ainda ao art. 489, §1, Art. 1021, § 3o e art. 1.022, II, todos do Código de processo Civil, ante a ausência de fundamentação, bem como que seja determinado a suspensão por força do contido no art. 313, V, “a”, do CPC, eis que conforme se pode verificar, diante do incidente de suspeição, a possibilidade de que sejam declarados nulos os atos realizados pela Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CPC, art. 146, §§ 5o, 6o e 7o), tem-se que existe o risco de DANO GRAVE de difícil e incerta reparação.

Em contrarrazões aos embargos, a embargante aduz que O manejo do recurso ora em desfile é meramente protelatório, inconformismo com o deslinde da questão, é querer reapreciação de provas, o que é vedado nessa seara, vez que, não existe nenhuma omissão, nenhuma suspeição, não se tem negativa de prestação jurisdicional como quer fazer crer o embargante e, por fim, não existe nenhuma violação a norma do artigo 1.021, § 3o do CPC (ID no 149652196 - págs. 1/3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Não se verificam os vícios apontados, devendo-se manter o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.

Na hipótese, ficou expressamente consignada que não existe qualquer dúvida acerca da competência desta Câmara, em especial desta relatora para apreciar e julgar o feito. Isto porque, o recurso de apelação cível no 0003602-19.2014.8.11.0004 (feito principal, do qual esta ação é acessória, pois trata-se de cumprimento provisório de sentença) foi distribuído sob minha relatoria.

Por outro lado, é cediço que este colegiado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos do recorrente, quando restaram claros os motivos que o levaram a adotar determinado entendimento.

Nesses termos, ainda que a parte embargante discorde do acórdão, não pode considerá-lo omisso, obscuro ou contraditório.

Verifico, assim, que a parte embargante pretende, sob o pretexto de existência de omissão, contradição e obscuridade, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA REMOVIDA CONTRA A SUA VONTADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO PELAS MESMAS RAZÕES QUE INVIABILIZARAM O RECURSO PELA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 19/12/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, pela inexistência da alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pela incidência da Súmula 7/STJ e pelo não cabimento do Recurso Especial, com base no dissídio jurisprudencial (alínea c), em face das mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo pela alínea a do permissivo constitucional.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1321153/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2019.)

Em face do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor um agravo interno, e o terceiro recurso de embargos de declaração consecutivo, sem a existência de vícios a serem sanados, urge a aplicação de nova multa, ora fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/11/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022